Tribunal: CARF
Processo: 16095.720006/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/03/2013, 12/04/2013, 15/05/2013, 14/06/2013, 12/07/2013, 14/08/2013, 13/09/2013, 14/10/2013, 14/11/2013, 13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita aos seguintes lançamentos: a) até 27/12/2012, multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 (redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001); b) de 28/12/2012 a 24/10/2013, multa de 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração, prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001 (redação dada pela Lei no 12.766, de 2012); c) de 25/10/2013 a 30/05/2018, multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 (redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001); e d) a partir de 31/05/2018, multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 (redação dada pela Lei no 12.873, de 2018). A multa é aplicável mesmo que a autuada tenha corrigido a falta depois de cientificada do auto de infração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/03/2013, 12/04/2013, 15/05/2013, 14/06/2013, 12/07/2013, 14/08/2013, 13/09/2013, 14/10/2013, 14/11/2013, 13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação de multa com base nos princípios da proporcionalidade ou do não confisco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720006/2018-62
ACÓRDÃO
3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA DATA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/03/2013, 12/04/2013, 15/05/2013, 14/06/2013,
12/07/2013,
14/08/2013,
13/09/2013,
14/10/2013,
14/11/2013,
13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita aos
seguintes lançamentos: a) até 27/12/2012, multa de cinco por cento sobre
o valor da operação correspondente, prevista no inciso II do art. 12 da Lei
no 8.218, de 1991 (redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001); b) de
28/12/2012 a 24/10/2013, multa de 0,2% (dois décimos por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001
(redação dada pela Lei no 12.766, de 2012); c) de 25/10/2013 a
30/05/2018, multa de cinco por cento sobre o valor da operação
correspondente, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991
(redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001); e d) a partir de 31/05/2018,
multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, prevista no inciso
II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 (redação dada pela Lei no 12.873, de
2018). A multa é aplicável mesmo que a autuada tenha corrigido a falta
depois de cientificada do auto de infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/03/2013, 12/04/2013, 15/05/2013, 14/06/2013,
12/07/2013,
14/08/2013,
13/09/2013,
14/10/2013,
14/11/2013,
13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
2
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação
de multa com base nos princípios da proporcionalidade ou do não confisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração em relação aos fatos
geradores ocorridos em 14/11/2013, 13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014, vencidos os
conselheiros Mariel Orsi Gameiro, Adriano Monte Pessoa e Cynthia Elena de Campos, que davam
integral provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para imposição de multa no
valor de R$ 32.219.294,31, prevista no 57 da MP no 2.158-35, de 2001, face à apresentação de
EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
O Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais de e-fls. 247 a 260
explica que a ora Recorrente, embora obrigada ao fornecimento de Notas Fiscais de Serviço e
Notas Fiscais eletrônicas, não informou nenhum serviço prestado no bloco A e muito poucas
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
3
mercadorias vendidas no bloco C, além de não ter informado nenhum registro do tipo D600
(prestação de serviço de telecomunicação), tendo informado a maior parte das receitas no bloco F
(outras receitas), em um único registro, e a quase totalidade dos créditos no registro F100 (Demais
Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos), de forma consolidado. Além
disso, a ora Recorrente “utiliza retenções de contribuições de períodos anteriores, porém não
informou corretamente os registros 1300 e 1700”.
Intimada a esclarecer as inconsistências identificadas na EFD-Contribuições, a ora
Recorrente explicou que “após a incorporação ocorrida em 01/07/2013, as informações foram
apresentadas de maneira consolidada por conta do volume de informações e complexidade
sistêmica decorrentes da mencionada incorporação”.
Intimada a “RETIFICAR as EFD Contribuições apresentando as informações corretas
no bloco A (e ajustando os demais blocos, se for o caso)”, a ora Recorrente “se comprometeu que
“as retificações serão providenciadas com a maior brevidade possível, visando a entrega das
informações do modo requerido pelo Fisco. Para tanto, a Intimada solicita prazo de 60 dias para
conclusão dos trabalhos retificadores, pois, como dito acima, trata-se de demanda com elevado
nível de complexidade e grande volumetria de informações””.
Passados mais de 60 dias, em 21/12/2017, a Fiscalização consultou o sistema
ReceitaNetBX e não encontrou qualquer retificadora transmitida em relação ao período
fiscalizado, razão pela qual a Fiscalização lavrou o Auto de Infração para aplicação da multa isolada
prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Cientificada do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou, de forma
tempestiva, a sua Impugnação, onde pediu o cancelamento da multa em razão dos seguintes
argumentos apresentados:
(a) não houve qualquer informação inexata;
(b) não houve prejuízo à Administração;
(c) houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade;
(d) restou configurado confisco; e
(e) a nova multa prevista no art. 57, inciso III, alínea “a” da MP no 2.158-35, de
2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, não pode ser aplicada
para fatos geradores pretéritos.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de rejeição da
juntada de novos documentos e de improcedência da Impugnação, tendo se escorado nos
seguintes fundamentos:
(a) que a ora Recorrente teve a oportunidade de retificar as declarações
apresentadas, de modo a sanar as irregularidades cometidas, não o tendo feito
no prazo autorizado pela Fiscalização;
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
4
(b) que o volume de informações a apresentar não justifica as informações
incorretas;
(c) que o desleixo do contribuinte no cumprimento de suas obrigações tributárias
está sujeito às penalidades previstas na legislação tributária e o
desconhecimento desta legislação não desobriga o contribuinte do seu
cumprimento;
(d) que a aplicação da multa tem como único pressuposto a prestação de
informação inexata de natureza administrativa, independentemente de
qualquer culpa ou boa-fé do informante;
(e) que a multa aplicada tem previsão na legislação tributária vigente e não pode
ser afastada pelos Órgãos de julgamento sob os argumentos de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e do não-confisco;
(f) que a multa não foi aplicada de forma retroativa;
(g) que o pedido de juntada de novos documentos não encontra amparo no
Decreto no 70.235, de 1972; e
(h) que, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, as decisões do
Poder Judiciário não vinculam a autoridade administrativa de primeiro grau.
Cientificada da decisão da DRJ em 11/11/2019 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 576, a empresa interpôs Recurso Voluntário em 10/12/2019 (ver Termos de
Solicitação de Juntada na e-fl. 577), argumentando, em síntese:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que não houve qualquer informação inexata;
(c) que apresentou declarações retificadoras das suas EFD-Contribuições;
(d) que não houve prejuízo à Administração; e
(e) que houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao
confisco.
Após, os autos vieram para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
5
Conforme relatado, a lide no presente processo se resume à acusação feita pela
Fiscalização de que a EFD-Contribuições teria sido apresentada com informações inexatas, ou, dito
de forma mais precisa, que as receitas e os créditos não teriam sido detalhados nos blocos
específicos da EFD-Contribuições, mas sim teriam sido apresentados de forma consolidada no
registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos), o que
atrairia a aplicação da multa prevista no art. 57, inciso III, da MP no 2.158-35, de 2001.
Para a Recorrente, o Acórdão recorrido deve ser reformado e o Auto de Infração
deve ser julgado improcedente, “pois (i) não há nenhuma informação inexata, tendo em vista que
todas as informações essenciais foram declaradas pela Recorrente em sua EFD-Contribuições; (ii)
não houve prejuízo à Administração; e (iii) houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade e
da vedação ao confisco, nos termos do artigo 150, inciso IV, da CF/88”.
Então, o que cabe a este Colegiado decidir é se a multa prevista no art. 57, inciso III,
da MP no 2.158-35, de 2001, se aplica para o caso dos autos, bem como se seria possível afastar a
aplicação dessa multa com base nos demais argumentos trazidos pela Recorrente.
Passemos, pois, à análise dos argumentos trazidos em voluntário.
Da informação inexata
A Recorrente defende que, no caso, não há qualquer informação inexata, uma vez
que “os valores tidos como inexatos pela D. Autoridade Tributária foram declarados no Registro
F100”.
Para ela, “todas as informações essenciais à apuração tributária foram fornecidas
em sua EFD-Contribuições”, sendo que “a suposta divergência no campo a ser preenchido não
pode ser considerada como “informação inexata” por parte da Recorrente, pois esta não é a
intenção da norma”.
A Recorrente menciona ainda, como se relevante fosse, o fato de ter efetuado uma
reorganização societária no período, o que teria gerado um enorme volume de informações.
Acrescenta ter apresentado declarações retificadoras das suas EFD-Contribuições
(doc. 4 da Impugnação), e critica o Acórdão recorrido por tê-las ignorado e por ter entendido “que
as multas previstas pela legislação tributária deveriam ser aplicadas sempre que verificada uma
infração, independentemente da boa-fé do contribuinte e da obrigação tributária principal”.
Cita programa de conformidade da Receita Federal e uma decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que “permitiu que o contribuinte autorregularizasse suas
obrigações tributárias mesmo após ter sido notificado pela Secretaria da Fazendo do Estado”.
Mas a razão não socorre a Recorrente.
A inexatidão das informações apresentadas, conforme apontado pela Fiscalização,
está no fato de que, ao invés de apresentar os registros relativos às receitas e aos créditos de
maneira detalhada, a Recorrente, de forma declaradamente consciente (ver resposta da
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
6
Recorrente na e-fl. 135), optou por consolidar todas as informações em um único registro genérico
(registro F100).
Observe-se, a seguir, o detalhamento das incorreções identificadas, pela
Fiscalização, na EFD-Contribuições:

Não havia registros no bloco A contendo as notas fiscais dos serviços
prestados pelo contribuinte e havia somente 16 notas fiscais das mercadorias
vendidas, totalizando R$ 4.548.151,07. Na realidade, as receitas com serviços
e mercadorias vendidas (excetuadas as receitas de serviços de
telecomunicações) somam juntas R$ 1.331.288.104,31 (soma das base de
cálculos das receitas não cumulativas) descritas na planilha “Notificação
TDATA
24_08
ITEM2.xlsx”
do
Arquivo
Não
Paginável
-
arq_nao_pag_item_2_TDPF08111 00201600296-8.zip (fl. 172).

No bloco A só havia R$ 45.250.230,93 em serviços tomados e nenhum valor
de bens utilizados como insumos/adquiridos para revenda, enquanto que a
empresa informou no DACON uma base de cálculo de créditos de serviços
tomados no valor de R$ 517.632.458,48 (linha 3 do DACON) e de bens
utilizados como insumos/para revenda de R$ 207.457.774,38 (linhas 1 e 2 do
DACON).

Não havia nenhuma informação no bloco D, porém o contribuinte efetuou
serviços de telefonia (sujeito ao regime cumulativo) no valor de R$
136.306.270,92.

No mês setembro a receita bruta e a base de cálculo informada na EFD foi de
1.238.883,58, mas a receita total apurada nesse mês foi na verdade uma base
de cálculo de R$ 212.682.651,49 e uma receita bruta de R$ 212.721.406,64.

O contribuinte utilizou retenções de períodos anteriores no montante de R$
6.842.778,96 (vide planilha anexada às fls. 210), mas não detalhou essas
retenções no registro 1300/1700.
Essas inexatidões, aliás, foram reportadas para a ora Recorrente, que, em
17/07/2017 (ver Termo de Solicitação de Juntada à e-fl. 131) se comprometeu a corrigi-las no
prazo, por ela mesma solicitado, de 60 dias (ver resposta da Recorrente na e-fl. 135). O
lançamento da multa só ocorreu após o transcurso desse prazo (em 10/01/2018), conforme
detalhado no excerto a seguir reproduzido, extraído do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (e-fl. 251):
Por fim, o contribuinte foi intimado no item 5 do Termo de Intimação Fiscal no
02/2017 a “Justificar o motivo de as EFD Contribuições entregues no período não
apresentarem nenhum registro A100 como serviço prestado pelo
estabelecimento. Caso não haja um motivo válido, fica o contribuinte intimado a
RETIFICAR as EFD Contribuições apresentando as informações corretas no bloco A
(e ajustando os demais blocos, se for o caso)”.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
7
Novamente a justificativa apresentada foi o volume de informações e
complexidade sistêmica decorrentes da reorganização societária sofrida pela
empresa. Entretanto, o contribuinte se comprometeu que “as retificações serão
providenciadas com a maior brevidade possível, visando a entrega das
informações do modo requerido pelo Fisco. Para tanto, a Intimada solicita prazo
de 60 dias para conclusão dos trabalhos retificadores, pois, como dito acima,
trata-se de demanda com elevado nível de complexidade e grande volumetria de
informações” (fl. 135).
Apesar dessa promessa e oferecida ao contribuinte a oportunidade e tempo para
efetuar as correções, em consulta ao sistema ReceitaNetBX feita em 21/12/2017
(fl. 239) não foi encontrada nenhuma retificadora transmitida em relação ao
período fiscalizado.
Desta forma, diante da ausência de interesse do contribuinte em obedecer a
legislação tributária e fornecer informações corretas e precisas sobre as
operações sujeitas a apuração de contribuições para a Cofins e para o PIS/Pasep,
procederemos à aplicação da multa isolada, prevista no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nos termos da legislação que
rege a matéria, conforme discorreremos a seguir.
Quanto à retificação das EFD-Contribuições, mencionadas pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário, é preciso que se esclareça que elas só foram feitas na noite do dia 16/01/2018
(a primeira foi feita às 20h15m26, conforme pode ser visto na e-fl. 362), após, portanto, a ciência
do Auto de Infração, ocorrida às 10h16m36s do dia 16/01/2018 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à e-fl. 281).
Essas retificações feitas pela ora Recorrente, portanto, não têm o condão de afastar
a aplicação da multa prevista no art. 57, inciso III, da MP no 2.158-35, de 2001.
Por concordar com os argumentos do Acórdão recorrido sobre a matéria,
reproduzo-os e adoto-os como se minhas fossem as razões de decidir:
10. Pois bem, tal como apontado pelo fisco, as obrigações acessórias têm previsão
legal no art. 113 do CTN e com a autorização prevista no art. 16 da Lei 9.779, de
1999, a RFB instituiu a EFD – Contribuições pela IN RFB 1.252, de 2012, no intuito
de implementar melhor acompanhamento tributário dos contribuintes; o fisco
esclareceu:
A EFD Contribuições trouxe inovações de extrema importância para o
controle da apuração das contribuições sociais. Por exemplo, a partir dela, o
contribuinte deve apresentar a relação de documentos fiscais emitidos por
ele e emitidos por terceiros em seu favor, o que permite o cruzamento
eletrônico das informações e possibilita uma seleção mais precisa de
contribuinte com irregularidades, otimizando os cada vez mais reduzidos
recursos humanos de fiscalização.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
8
Além disso, a EFD possibilita um melhor controle de eventuais saldos
credores e até mesmo de retenções sofridas pelo contribuinte em períodos
anteriores (como é o caso do contribuinte ora fiscalizado).
10.1 Enfim, para que possa atender aos propósitos aos quais se destina, a
informação deve ser apresentada nos moldes previstos na norma, e não
consolidando todas as informações em um único item, genérico. Mesmo que o
sujeito passivo tenha apresentado informações complementares quando
intimado pelo fisco, os sistemas informatizados do fisco não foram alimentados
com os fatos tais como ocorridos, contaminando/distorcendo o cruzamento de
dados eletrônicos pelo fisco.
10.2 Ao contribuinte foi oportunizada a retificação das declarações apresentadas,
de modo a sanar as irregularidades cometidas; para tanto, o prazo solicitado – 60
dias – foi autorizado pelo fisco. Entretanto, até a emissão do Auto de Infração, as
declarações não foram retificadas, demonstrando o total desinteresse do sujeito
passivo em cumprir com suas obrigações.
10.3 A propósito, o impugnante menciona anexação das declarações retificadas;
verificando estas declarações, constata-se que foram transmitidas em
16/01/2018, após a emissão do Auto de Infração. Cabe lembrar que o prazo de 60
dias para retificação foi solicitado pelo contribuinte em 10/07/2017, conforme
documento à fl. 134.
10.4 O volume de informações a apresentar não justifica as informações
incorretas, mesmo porque, tal volume é decorrente do período envolvido –
março/2013 a fevereiro/2014; o desleixo do contribuinte no cumprimento de suas
obrigações tributárias está sujeito às penalidades previstas na legislação tributária
e o desconhecimento desta legislação não desobriga o contribuinte do seu
cumprimento.
Diante do exposto, nego provimento na matéria.
Da ausência de prejuízo à Administração
De forma subsidiária, a Recorrente argumenta que as sanções tributárias, em geral,
têm função punitiva, e visa dar efetividade às normas primárias dispositivas tributárias
(relacionadas à obrigação de recolher tributos).
Para a Recorrente, “(i) a sanção tributária não tem finalidade arrecadatória, mas
assecuratória do cumprimento das obrigações fiscais, a quem devem necessária subordinações; e
(ii) a sanção não pode se converter em instrumento de arrecadação, ou seja, não pode ser fixada
em patamar que torne mis vantajoso ao Estado do que a arrecadação do próprio tributo, o que,
além de desproporcional, colide com a própria lógica do sistema jurídico”.
Traz lição de Luciano Amaro para defender que a sanção deve “ser graduada
segundo o dano ou ameaça que a infração representa à arrecadação de tributos”.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
9
Argumenta que, “se as obrigações acessórias têm o intuito de facilitar a
arrecadação e a suposta conduta do contribuinte não provocou qualquer dano ao Erário, não seria
razoável nem isonômico que esse contribuinte fosse apenado com a mesma multa prevista para
contribuinte cuja conduta implicou recolhimento tributário a menor”.
Assim, ponderando “que o artigo 112 do CTN consagra o princípio da proteção ao
contribuinte de boa-fé, bem como que o procedimento seguido pela Recorrente não trouxe
nenhum prejuízo ao Fisco”, pede a reforma do Acórdão recorrido, com o cancelamento integral da
multa aplicada.
Sem razão a Recorrente.
O tipo da multa prevista no inciso III do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, tanto
pela redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, quanto pela redação dada pela Lei no 12.873, de
2013, não está vinculado com o pagamento de tributos, mas aponta tão somente para o
cumprimento de uma obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
...
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
...
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
10
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Dessa forma, cumprida a obrigação acessória com informações inexatas, e não as
tendo retificado no prazo estabelecido, resta preenchido o tipo da multa prevista no inciso III do
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Nada a prover na matéria.
Dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco
Por fim, ainda de forma subsidiária, a Recorrente pede a redução da multa, em
observância ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Sustenta que “sempre deve haver uma proporcionalidade entre a pena e a infração
punida” e explora as três facetas do princípio da proporcionalidade: (i) adequação, (ii) necessidade
e (iii) proporcionalidade em sentido estrito (razoabilidade).
Defende que “a multa aplicada de até 3% sobre o valor das informações
supostamente inexatas, no montante total de R$ 32 milhões, infringe normas e princípios que
norteiam a administração tributária e, por essa razão, deve ser revista e cancelada”.
Argumenta que a multa foi aplicada em razão de suposto descumprimento de
obrigação acessória, sem que fosse cobrado qualquer valor a título de imposto, o que evidencia a
ausência de prejuízo ao Erário.
Afirma que a multa é exorbitante, e que, “além de não se coadunar com os
princípios constitucionais implícitos reconhecidos amplamente pela doutrina e pela jurisprudência
pátria, quais sejam, os da proporcionalidade e da razoabilidade, viola frontalmente o disposto no
artigo 150, inciso IV, da CF, que consagra o princípio constitucional da vedação do confisco,
aplicável não apenas aos tributos, mas também às penalidades por infrações à legislação
tributária”.
Assevera que “o princípio da proporcionalidade é um instrumento por meio do qual
se permite controlar os excessos cometidos pelo legislador”.
Diz que não deseja ver declarada a inconstitucionalidade das leis, mas pede que o
Colegiado interprete as leis de acordo com os parâmetros fixados pelo Poder Judiciário, por meio
de uma interpretação conforme que leve em consideração os princípios que norteiam o processo
administrativo fiscal.
Não obstante o esforço retórico da Recorrente, fato é que, sob esses argumentos,
não há como se afastar a multa aplicada pela Fiscalização.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, “fica vedado aos membros das
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
11
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
Incidindo a conduta na hipótese tipificada no inciso III do art. 57 da MP no 2.158-35,
de 2001, necessariamente há de se confirmar a aplicação da multa lá prevista. Afastar a multa
seria o mesmo que afastar a aplicação da lei.
Aliás, querer afastar a aplicação de multa expressamente prevista em lei com base
nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco é o mesmo que dizer que a lei, neste
aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula CARF no 2, não
cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este Colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
não haver proporcionalidade na sanção frente à infração praticada, ou de ela representar um
confisco.
Nego, portanto, provimento na matéria.
Do enquadramento legal para a aplicação da multa
Tendo sido constatado que a Recorrente apresentou a EFD-Contribuições com
informações inexatas, resta-nos verificar o enquadramento legal utilizado pela Fiscalização para
aplicação da multa no presente processo.
Conforme já exposto, a Fiscalização aplicou, no presente caso, a multa prevista no
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, tendo utilizado a redação dada pela Lei no 12.766, de2012,
para os fatos geradores ocorridos em 12/03/2013, 12/04/2013, 15/05/2013, 14/06/2013,
12/07/2013, 14/08/2013, 13/09/2013, 14/10/2013, que estipulava um valor de 0,2% (dois
décimos por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, e a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, para os fatos geradores
ocorridos em 14/11/2013, 13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014, que estipulava um valor de 3%
(três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das
operações financeiras.
Mas aqui há um problema que, para que seja bem compreendido, exige a
demonstração da evolução histórica da penalidade expressa no art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001.
Para isso, vamos nos socorrer de excerto do voto do i. Conselheiro Efigênio de
Freitas Júnior, proferido no Acórdão 1201-006.14, o qual vai a seguir reproduzido:
50. A MP no 2.158-35, de 2001, alterou os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991,
bem como estabeleceu em seu art. 57 penalidades por descumprimento de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
12
obrigações acessórias previstas na Lei no 9.779, de 1999. Posteriormente, o
referido art. 57 foi alterado pelas Leis no 12.766, de 2012, e 12.873, de 2013.
51. O que interessa ao caso em análise é verificar se a multa prevista no art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei 12.766, de 2012, tem o
mesmo pressuposto material dos art. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, de forma a
atrair a retroatividade benigna.
52. A redação original do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecia multa de
escopo genérico no caso de descumprimento de obrigações acessórias previstas
no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, para as “pessoas jurídicas que deixarem de
fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados” ou “no caso de informação omitida, inexata ou incompleta”.
MP no 2.158-35, de 2001 (redação original)
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às
pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as
informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Grifo nosso)
53. As obrigações acessórias previstas na Lei no 9.779, de 1999, referem-se aos
impostos e contribuições administrados pela Receita Federal, veja-se:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento
e o respectivo responsável.
54. Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei no 12.766, de 2012, a
multa genérica pelo descumprimento de obrigação acessória passou a ser exigida
no caso de o sujeito passivo “deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital” ou que “os apresentar com incorreções ou
omissões”. Observe-se que esta nova redação tratou especificamente de arquivos
digitais e reduziu o valor das multas.
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de
dezembro 2012
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
13
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou
para prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal,
que nunca serão inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil
reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês
anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração
equivocada, assim entendido como a receita decorrente das vendas de
mercadorias e serviços. (Grifo nosso)
55. Ocorre que, conforme visto acima, a Lei no 8.218, de 1991, estabelece que as
pessoas jurídicas “ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas” e no caso de inobservância
quanto à manutenção de tais arquivos e sistemas à disposição do Fisco, também
estabelece multas para condutas semelhantes às previstas no art. 57 da MP o
2.158, de 1991, redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, porém, mais gravosas.
Veja-se:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
14
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados
os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)III - multa
equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre
a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Grifo nosso)
56. Instada a se manifestar sobre a convivência dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218,
de 1991, com o art. 57 da MP no 2.158, de 2001, com redação dada Lei no 12.766,
de 20012, a Administração Tributária manifestou-se inicialmente no Parecer
Normativo RFB no 3, de 2013.
57. Após analisar a regra matriz dos referidos mandamentos legais, assentou que
a multa prevista na Lei no 12.766, de 2012, abarca quaisquer sujeitos que não
apresentem ou o façam incorreta ou intempestivamente declaração,
demonstrativo ou escrituração digital. Eles não apresentam, mas possuem a
escrituração eletrônica. Já a penalidade prevista na Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que não escrituram e, concomitantemente, não mantêm
os arquivos digitais e sistemas à disposição da Receita Federal de maneira
contínua.
58. Ressalta que o aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991, deve ser comprovado de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem
que a escrituração não ocorreu não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a
geral, que se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012. Veja-se:
Parecer Normativo Cosit no 3, de 2013
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para
aqueles sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam
incorreta ou intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração
digital. Eles não apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a
Lei no 8.218, de 1991, é para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os
arquivos digitais e sistemas à disposição da fiscalização de maneira
contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu “fato gerador”) com a não
apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os elementos
materiais são distintos.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
15
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e,
concomitantemente, não mantém os arquivos à disposição de maneira
contínua à RFB, tal conduta se amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991. Ressalte-se que a falta de existência de
comprovação da falta de escrituração digital de maneira contínua quando
seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil Digital (ECD), por exemplo)
deve ser demonstrada e comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa
prevista nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a
distinção dos aspectos materiais dela em relação ao novo art. 57 da MP no
2158-35, de 2001. A simples não apresentação de documentos sem a
comprovação de que faltou a escrituração não pode gerar a multa mais
gravosa, mas sim a geral de que trata o novo art. 57 da MP no 2158-35, de
2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não se conseguindo
comprová-lo, aplica-se a multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em
decorrência do que determina o art. 112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração,
demonstrativo ou escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal
quando exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual
continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e
12 da Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples
não apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem
outras provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda
ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício
sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a aplicação do
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN; (Grifo nosso)
59. Posteriormente, com o advento da Lei no 12.873, de 2013, o art. 57 da MP no
2.158, de 2001, retomou o escopo genérico da redação original ao estabelecer
penalidades no caso de o contribuinte “deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999” ou as
“cumprir com incorreções ou omissões”. Com efeito, suprimiu-se as infrações
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
16
relativas à não apresentação de “declaração, demonstrativo ou escrituração
digital”. Veja-se:
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.783, de 24 de
outubro de 2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - ....................................... [por apresentação extemporânea]
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas físicas;
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário;
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais
seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta. (Grifo nosso)
60. Instada a se manifestar novamente sobre o mesmo tema ante a alteração
promovida pela Lei no 12.783, de 20013, que retomou o escopo genérico da
norma originária, a Receita Federal, por meio do Parecer Normativo no 3, de 2015,
assentou que o aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, não
mais encontra óbice no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, com a redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, de modo que abarca, novamente (tal qual antes da
Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração, demonstrativo ou
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
17
escrituração digital. Todavia, confirmou o entendimento fixado no PN no 3, de
2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação dada pela
Lei no 12.766, de 2012.
Parecer Normativo Cosit no 3, de 2015
5. A novel alteração, desta feita pelo art. 57 da Lei no 12.783, de 2013, ao
reintroduzir no art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001,
uma redação assemelhada à redação originária ? eliminando as remissões a
“declaração, demonstrativo ou escrituração digital” ?, retomou o escopo
genérico do dispositivo, a fim de ser aplicado a quaisquer situações que
decorram do descumprimento de uma obrigação acessória, quando inexista
norma específica. Também foi eliminado o texto que determinava que os
prazos para a apresentação dos documentos não poderiam ser inferiores a
45 (quarenta e cinco) dias da intimação, bem como foram tratadas
situações que envolvam pessoas jurídicas de direito público e novo
regramento de infração pautado no tipo do regime tributário aplicável ao
contribuinte.
6. Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do entendimento fixado no
Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações
cometidas no período de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de
2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, com observância do princípio
“tempus regit actum” (art. 6o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de
1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - Lindb), e sem
olvidar a aplicação do art. 106, II, do Código Tributário Nacional, devem ser
feitas as seguintes considerações em decorrência da nova redação do art.
57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, tendo-se em vista,
ainda, a atualização de várias normas infralegais já adotadas pela Receita
Federal do Brasil, em consonância com esta mais recente alteração legal:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação
dada pela Lei no 12.783, de 2013, retomou o escopo genérico de sua
redação originária, e não contém mais, em seu aspecto material, as
infrações relativas à não apresentação de “declaração, demonstrativo ou
escrituração digital”;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal
quando exigido o sistema de processamento eletrônico, e não mais se
encontra limitado pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, de modo a
abarcar, novamente (tal qual antes da Lei no 12.766, de 2012), a não
apresentação de declaração, demonstrativo ou escrituração digital;
b.1) Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, em nenhum momento foram
revogados e, portanto, mantiveram sua vigência mesmo no período de
vigência da redação dada ao art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no
12.766, de 2012 ? conforme item 4.8. do Parecer Normativo No 3, de 2013
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
18
?, o que implica (observadas as considerações do contido nos itens 4.1. a
4.7. do Parecer Normativo no 3, de 2013) a validade, em tese, dos
lançamentos efetuados com esse suporte legal no referido período;
[...]
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no
3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de
vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de
outubro de 2013, observada a aplicação do art. art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, quando cabível; (Grifo nosso)
61. Como se vê, a multa genérica por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 57 da MP o 2.158, de 1991, tanto na sua redação original quanto
na redação atual, dada pela Lei no 12.783, de 2013, teve seu escopo alterado
durante a vigência da Lei no 12.766, de 2012, no período de 28.12.2012 até
24.10.2013, ao estabelecer como pressuposto material específico a não
apresentação de escrituração digital nos prazos fixados.
62. Por conseguinte, a não apresentação de arquivo ou escrituração digital sem
outras provas que comprovem que a escrituração não ocorreu, tal qual o caso dos
autos, não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a prevista no art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.
63. Oportuno destacar que se trata de interpretação, com a qual concordo, dada
pela própria Administração tributária que, nos termos do art. 16 da Lei no 9.779,
de 1999, conforme visto acima, detém a competência para dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições sob sua
administração, bem como sobre a forma, prazo e condições para o seu
cumprimento.
A leitura atenta dessa evolução histórica nos permite concluir que a multa prevista
no art. 57 da MP no 2.158-35 tinha:
a) um escopo genérico de descumprimento de obrigações acessórias previstas no
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, em sua redação original;
b) um caráter específico relacionado com a escrituração digital (não apresentação
ou apresentação com informações inexatas), em sua redação dada pela Lei no
12.766, de 2012, vigente entre 28.12.2012 e 24.10.2013; e
c) novamente um caráter genérico de descumprimento de obrigações acessórias
previstas no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, em sua redação dada pela Lei no
12.873, de 2013.
Em relação aos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é preciso dizer que a Lei no
12.766, de 2012, quando alterou a redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, não os revogou
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
19
tacitamente. O Parecer Normativo Cosit no 3, de 2013, esclarece a forma de convívio desses
dispositivos legais, que apresentavam campos de aplicação diferentes.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos
materiais dela em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. A simples
não apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou a
escrituração não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o
novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou
não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a multa mais benéfica da Lei no
12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art. 112, inciso II, da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
4.7. Caso tais arquivos não sejam apresentados pela pessoa jurídica na forma que
deveriam ser feitos, em decorrência da inexistência de dispositivo específico na
Lei no 12.766, de 2012, aplica-se o disposto no inciso I do art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991. Isso porque é uma conduta cuja sanção não se encontra na multa da Lei
no 12.766, de 2012, mas na do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Esse último
dispositivo continua em vigência e deve ser aplicado quando não haja divergência
com a nova lei.
4.8. Desse modo, não houve revogação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Eles continuam em vigência juntamente com o novo art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001.
Enquanto o art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, era aplicado pela simples não
apresentação da escrituração digital, ou pela sua apresentação com inexatidões, os arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991, deveriam ser aplicados caso os arquivos não fossem apresentados pela
pessoa jurídica na forma que deveriam ser feitos.
Com a alteração do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.873, de 2013,
a Cosit se pronunciou novamente, por meio do Parecer Normativo no 3, de 2015, dizendo que o
aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, não mais encontra óbice no art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, de modo que abarca,
novamente (tal qual antes da Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital.
Além disso, o Parecer Normativo Cosit no 3, de 2015, confirmou o entendimento
fixado no Parecer Normativo Cosit no 3, de 2013, para as infrações cometidas no período de
vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.
Então, temos as seguintes penalidades aplicadas quando da apresentação de EFD-
Contribuições com informações inexatas:
a) até 27/12/2012, aplicava-se a multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de
1991 (redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001);
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720006/2018-62
20
b) de 28/12/2012 a 24/10/2013, aplicava-se a multa de 0,2% (dois décimos por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês
anterior ao da entrega da declaração, prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001 (redação dada pela Lei no 12.766, de 2012);
c) de 25/10/2013 a 30/05/2018, aplicava-se a multa de cinco por cento sobre o
valor da operação correspondente, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no
8.218, de 1991 (redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001); e
d) a partir de 31/05/2018, aplica-se a multa equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 (redação
dada pela Lei no 12.873, de 2018).
No caso dos autos, a Fiscalização, de forma acertada, aplicou a multa prevista no
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001 (redação dada pela Lei no 12.766, de 2012) para os fatos
geradores ocorridos em 12/03/2013, 12/04/2013, 15/05/2013, 14/06/2013, 12/07/2013,
14/08/2013, 13/09/2013, 14/10/2013, o que deve ser mantido hígido.
Não obstante, em relação aos fatos geradores ocorridos em 14/11/2013,
13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014, a Fiscalização aplicou, de forma equivocada, a multa
prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001 (redação dada pela Lei no 12.873, de 2013),
quando deveria ter aplicado a multa prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991
(redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001).
Assim, diante do erro de enquadramento da multa aplicada, afasto o lançamento
sobre os fatos geradores ocorridos em 14/11/2013, 13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o Auto de Infração em relação aos fatos geradores ocorridos em 14/11/2013,
13/12/2013, 15/01/2014, 13/02/2014.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 812
DF CARF MF
Original